Tribunal: STF
Processo: ARE 1469120
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 583, fl. 14)



    “APELAÇÕES. REEXAME NECESSÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO E GUARDA FISCAL. EMBARCAÇÃO. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PENA DE PERDIMENTO. TIPICIDADE. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS”.



    Os Embargos de Declaração (Doc. 585) opostos pela UNIÃO foram parcialmente providos, apenas para reformar a sentença “no ponto em que fixou a verba sucumbencial com base no valor da condenação, quando deveria tê-lo feito tendo por parâmetro o valor da causa, eis que se trata de pretensão declaratória de nulidade. (…) Desse modo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 5% sobre o valor da causa, em favor da União Federal, assim como em 5% sobre o valor da causa, em benefício da autora, PEGASUS INC., de acordo com o artigo 85, §4º, III e §14, do CPC/2015” (Doc. 587).



    Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela PEGASUS INC (Doc. 589) também foram parcialmente acolhidos “para, sanando a omissão, ajustar a proporção da condenação dos honorários de sucumbência em primeiro grau para 7% do valor da causa para a União Federal e 3% do valor da causa para o embargado que sucumbiu em menor proporção” (Doc. 595, fl. 4).



    Na sequência, a UNIÃO interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 593), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX, da CF/1988, aduzindo que a prestação jurisdicional foi incompleta, já que o Tribunal de origem não se manifestou sobre todas as questões suscitadas pela recorrente nos Embargos de Declaração.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 37; e 237, da CF/1988, pois, “além de fixar a competência do Poder Executivo para exercer o controle sobre o comércio exterior, insere cláusula qualificadora das atividades de fiscalização e controle no sentido de lhes considerar ESSENCIAIS À DEFESA DOS INTERESSES FAZENDÁRIOS: daí, inclusive, justificando-se a atribuição da competência do Ministério da Fazenda” (Doc. 593, fl. 14).



    Aduz que “os alegados ‘erros de procedimentos’ cometidos pela RFB, que teriam prejudicado o contribuinte, na verdade, configuram-se como atos viciados de nulidade absoluta que não são sequer passíveis de convolação (art. 169. CC)” (Doc. 593, fl. 15).



    Assevera que, nos termos do art. 37 da CF/1988 e da Súmula 473 do STF, a “Administração Pública não só pode como deve proceder à revisão de atos administrativos, em razão dos princípios da legalidade e autotutela” (Doc. 593, fl. 15).



    Argumenta que “as alegações do autor no sentido de que a admissão temporária seria ato jurídico perfeito e acabado e, por isso, não poderia a Receita Federal pronunciar-se, não tem como prosperar. Da mesma forma quanto ao segundo período de permanência no território nacional, pois, como dito, consta do auto de infração que foi emitido “indevidamente passe de saída para a embarcação, uma vez que a mesma encontrava-se em situação irregular no pais, sem o necessário documento fiscal que respaldasse sua permanência, uma declaração simplificada de importação (DSI), ou uma declaração de importação (DI)” (Doc. 593, fl. 16).



    Sustenta que, “quanto ao primeiro período de permanência temporária da embarcação, constatou-se a fraude de documento essencial a fundamentar os pedidos de prorrogação da DSI nº 011/2004. Quanto ao segundo período de permanência no território nacional, o passe de saída foi emitido indevidamente, por encontrar-se a embarcação em situação irregular no país, sem o necessário documento fiscal que respaldasse esta permanência” (Doc. 593, fl. 16).



    Destaca que “a aplicação da pena de perdimento da embarcação observa o disposto no art. 105, X, do Decreto-Lei no. 37/66; art. 23, do Decreto-Lei no. 1.455/76. Portanto, conforme termos claros dos dispositivos acima transcritos, o dano ao Erário encontra-se caracterizado com a simples ocorrência da situação prevista nos diplomas legais, em virtude da gravidade e da ilicitude da conduta da autora no campo do comércio exterior e suas consequências nesta área, não se restringindo ao dano financeiro oriundo da guarda da embarcação etc” (Doc. 593, fl. 26).



    O Tribunal de origem, no que se refere à violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, negou seguimento ao RE com base nas teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto à violação aos arts. 37 e 237 da CF/1988, inadmitiu o recurso ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda prévia análise da legislação infraconstitucional. Aduziu, ainda, que órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Doc. 611).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que aplicou os Temas 339 e 660 (Doc. 617), o recurso foi desprovido (Doc. 623).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte recorrente alega que não incide o óbice da Súmula 279 do STF. No mais, reitera os argumentos desenvolvidos no apelo extremo no sentido de que houve violação direta aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 37 e 237, da CF/1988 (Doc. 616).



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 593, fl. 3):



    “c) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    De acordo com o § 3.º do art. 102 da CRFB/1988, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, necessária se faz a demonstração da repercussão geral da questão constitucional ora apreciada. 



    O § 1ª do art. 1035, §1º do CPC define o que vem a ser a repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    O presente recurso visa à modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em violação frontal às normas Constitucionais previstas nos artigos 37 e 237, que estabelecem os princípios que devem ser observados pela Administração Pública e a competência do Poder Executivo para exercer o controle sobre o comércio exterior. 



    Cuida-se, pois, de assunto com amplo potencial multiplicativo envolvendo a União (Fazenda Pública), trazendo consigo relevantes aspectos econômicos, políticos, sociais e jurídicos. 



    O caso em tela, ademais, envolve ação criminal onde há sentença reconhecendo a ocorrência de falsidade documental junto à Receita Federal do Brasil e a configuração dos crimes de descaminho e contrabando, o que evidencia a relevância política, social e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos do processo. 



    Por fim, ainda é de ser reconhecida a repercussão geral ante a afronta clara ao disposto no artigo 5º, LIV e LV, bem como no art. 93, IX, da Constituição, decorrente da rejeição dos embargos de declaração devidamente opostos pela União, sonegando à ora recorrente o devido processo legal, o contraditório e descumprindo o dever de real fundamentação das decisões judiciais. 



    Assim, o assunto discutido neste recurso extraordinário envolve a interpretação do alcance do artigo 5º, LIV e LV, e do art. 93, IX, da Constituição, possuindo, também por esse ângulo, repercussão geral, por ultrapassar os interesses subjetivos postos em causa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, o qual entendeu pela “invalidade do auto de infração questionado na presente demanda, em razão da atipicidade da situação objeto da fiscalização, bem como em virtude da desproporcionalidade da pena de perdimento da embarcação imposta à parte autora pela autoridade fiscal” (Doc. 583, fl. 11), seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria e os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a restrição da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Em casos semelhantes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. PESCA DE CAMARÃO EM PERÍODO DE DEFESO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1341629/SC - SANTA CATARINA, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/10/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PESCA PROIBIDA. AUTUAÇÃO. MULTA. QUITAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DE EMBARCAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ARTIGO 6º DA LEI 9.605/1998. SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1257108/SC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais em favor do ora recorrido, equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente